Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-41.2019.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000582-41.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS - CPF: 007.189.071-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wilson Rodrigues Chaves (VÍTIMA), WILSON RODRIGUES CHAVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE [
ART. 129, §1o, INC. I E III DO CP
] –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DA ACUSADA E A INTENÇÃO DE LESIONAR O OFENDIDO –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP
–
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não restando comprovado nos autos que a apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão provocada pelo ofendido, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela vítima, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção da ré de lesionar o ofendido, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que a condenada seja beneficiária da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o
0000582-41.2019.8.11.0005
– código 133734, que, julgando procedente a denúncia, a
condenou
como incurso no tipo penal do
art. 129, §1o, inc. I e III, c/c art. 61, II, "h”, todos do Código Penal
,
à
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 120045466,
a i. defesa vindica a
absolvição
da apelante tangenciando a tese de
legítima defesa
, forte no argumento de que a acusada agiu amparada pela excludente de ilicitude. Ademais,
pleiteia a
suspensão da execução das custas processuais
, considerando a hipossuficiência da ré.

As contrarrazões ministeriais foram anexadas sob o ID 120045474, as quais rechaçam as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 121566966, opinando pelo

desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa da acusada
MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia 29/10/2018, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua do Estádio, bairro centro, Alto Paraguai-MT, a acusada
MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS
ofendeu a integridade corporal da vítima
Wilson Rodrigues Chaves
, idoso, 75 anos, causando-lhe lesões corporais que resultaram em debilidade funcional permanente.

Segundo a narrativa ministerial, a vítima teria transitado pelo quintal da acusada, que não possuía muros ou cercas, quando ela o agrediu com uma faca, causando cortes na região palmar e dos dedos da mão direita, ensejando inclusive a amputação do terceiro quirodáctilo direito e debilidade funcional permanente da mão direita.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal procedente por meio da qual o
magistrado
a quo

condenou
MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §1o, inc. I e III, c/c art. 61, II, "h”, todos do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada absolvição – excludente de ilicitude – legítima defesa:

A teor do relatado,
o estandarte defensivo se funda na tese de que a acusada teria agido acobertada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, prevista no artigo 23, II, do Código Penal.

Nesse sentido, a defesa aduz que, diferentemente da versão reconhecida pelo juiz
a quo,
no dia dos fatos, a vítima teria se apossado de um pedaço de madeira para atacar a apelante, e esta última, buscando proteger sua integridade física, alcançou uma faca, que utilizava para cozinhar, e desferiu um único golpe contra a vítima.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito não merece prosperar
.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Entretanto, no presente caso,
os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim policial, termo de apreensão e exibição da arma utilizada no crime, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico para localização de lesões e os depoimentos da vítima e testemunhas (ID 120043965) –,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre os quais se inclui a confissão parcial da acusada e a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que a apelante teria agido acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse diapasão, os referidos laudos de exame de corpo de delito, anexados sob o ID 120043965 - Pág. 60/65, comprovam que houve ofensa à integridade física da vítima, constatando que o ofendido apresentava “
lesão externa recente visível ao exame, caracterizadas por ferimento perfuro-cortante transfixante suturado, comprometendo a região palmar direita e dorso da mão direita, amputação traumática subtotal, por arma branca, do 3° dedo da mão direita
” (sic).

Em sintonia com o laudo pericial, as declarações prestadas pelo ofendido
Wilson Rodrigues Chaves
confirmam, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ter sido agredido fisicamente pela ré
Marlene Cavalcante de Queiros
, quando passou no quintal e ela o atacou com uma faca.

O ofendido descreveu que o local não tinha muros ou cercas e que naquele momento passava por lá porque estava indo para a casa de
Elizabeth,
sua companheira, mas que a ré veio abruptamente por trás do ofendido gritando “
sai do meu quintal
” empunhando uma faca contra ele, que ao virar e se deparar com a ré tentou se defender colocando as mãos na frente do rosto, mas acabou atingido.

Contou ainda que, até então, nunca tinha ocorrido desavença entre eles, não entendeu porque a acusada agiu de forma tão agressiva contra ele e que, no fatídico dia, ela sequer tentou conversar com o ofendido e já partiu para agressão.

Além disso, a informante
Elizabeth Francisca da
Silva, no mesmo sentido das declarações da vítima contou que
Marlene
atacou o
Wilson
quando ele atravessava o quintal da acusada para chegar na sua casa. Afirmou ainda que a ré sempre apresentou comportamento agressivo com outros vizinhos, tendo atritos e dificuldade de relacionamento com outros moradores.

Nessa linha, a testemunha
Vivaldina Reis
também asseverou que a acusada é pessoa agressiva, que sempre agiu de forma violenta com outras pessoas que moravam na redondeza. O PM
Guilherme Lara
, responsável por atender a ocorrência declarou em juízo que o ofendido estava muito abalado e com ferimento visível e que contou aos policiais que havia sido agredido pela senhora
Marlene
, sem saber precisar os motivos que levaram a acusada a agredi-lo.

Ao apresentar sua dinâmica do ocorrido, a acusada declarou que
Wilson
frequentemente perturbava a sua paz e proferia xingamentos contra ela e
confirmou que desferiu a facada contra a vítima
, pontuando, no entanto, que se sentiu ameaçada pelo ofendido, que adentrou o seu terreno, mesmo após sua ordem para que se retirasse e disse ainda que ele pegou um pedaço de madeira e foi na sua direção, de modo que teria utilizado a faca apenas para se defender.

Ocorre que, mesmo que a i. defesa alegue, sem maiores explanações, suposta ocorrência de injusta provocação da vítima, discordo de tal conclusão, pelo próprio teor das declarações referidas alhures, pois trata-se de versão isolada nos autos, que não encontra substrato em qualquer outra prova.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Wilson Rodrigues Chaves
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito de eventual injusta agressão da vítima, a acobertar a atuação da ré sob o manto da legítima defesa; ao passo que subsistem outros elementos robustos quanto à responsabilidade penal da acusada.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que o ofendido e a acusada estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos e ele tivesse de fato invadido a propriedade da acusada sem explicação e em desrespeito ao seu pedido para que se retirasse,
a reação desta foi desmedida
, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa, notadamente se verificada o grave resultado das lesões provocadas, que causaram, inclusive, a amputação de um dos dedos do ofendido.

Nesse sentido está o entendimento deste C. Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la
”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Ademais, convém destacar que o fato de o ilícito ter sido perpetrado sem a presença de testemunhas oculares, redunda na especial importância conferida à palavra da vítima, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade da acusada, notadamente quando se alia, mesmo que em parte, à confissão declarada por ela, e quando é corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Desse modo, considerando a existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria e
, principalmente, tendo em vista que
n
ão ficou evidenciado nos autos que a acusada agiu para repelir atual e injusta agressão da vítima, usando moderadamente dos meios necessários,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pleito de isenção do pagamento de custas processuais:

No que concerne ao requerimento da apelante para ver-se isenta do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiária da Justiça Gratuita e assistida pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira da sentenciada
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistida pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, a apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ela, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto,
improcedente o pleito recursal também nesse aspecto
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARLENE CAVALCANTE DE QUEIROS
, mantendo incólume a r. sentença que a condenou pela prática do delito tipificado no
art. 129,
§ 1o, I e III, c
/c art. 61, II, "h”, todos do Código Penal
do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, estabelecido o
regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022